Tribunal: TJMT
Processo: 1001461-59.2019.8.11.0028
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO N.o 1001461-59.2019.8.11.0028
Vistos etc.
Em 30/09/2021, indeferi o pedido de justiça gratuita formulado pelo Apelante Pedro Jamil Nadaf, que foi intimado para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento do preparo, sob pena de deserção (Id. 103832971).
Os autos foram remetidos à conclusão para análise da petição de Id. 104676997, em que o Apelante pugna pelo parcelamento das custas e taxas judiciárias, ao argumento de que embora eu não tenha constatado os requisitos autorizadores para a concessão da integral isenção das custas, estão presentes os elementos aptos ao parcelamento.
Manifestação contrária dos Apelados nos Ids. 104922980, 105440978 e 105815491.
Eis a síntese do necessário.
DECIDO.
Desde logo, registro que o pedido de parcelamento da verba não foi formulado anteriormente.
Quanto ao tema, insta consignar que o atual diploma processual civil regulamentou integralmente a temática a respeito do benefício da gratuidade da justiça e trouxe a possibilidade de concessão integral ou parcial do benefício, em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou na redução percentual de despesas e, ainda, no parcelamento, nos termos dos §§ 5.o e 6.o, do art. 98 do CPC.
Em outros termos, Código de Ritos ampliou e admite outras formas da concessão do benefício, tais como: a) Concessão Integral – art. 98, § 5o (incluindo todas as despesas judiciais como custas iniciais, tradução, honorários, perícia etc); b) Concessão Parcial – art. 98, § 5o (contemplando algumas despesas judiciais); c) Concessão com Desconto – art. 98, § 5o (redução percentual das despesas processuais); e d) Concessão de Parcelamento – art. 98, § 6o (admite a divisão das custas e despesas processuais em parcelas).
Nesse sentido, oportuna transcrição de aresto do STJ:
PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. AGRAVO INTERNO EM FACE DE DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DETERMINANDO O SIMPLES CANCELAMENTO DA AUTUAÇÃO. AFERIR CONCRETAMENTE, SE O REQUERENTE FAZ JUS À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEVER DA MAGISTRATURA NACIONAL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. EXAURIMENTO DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. IMPRESCINDIBILIDADE. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RESP. AUSÊNCIA DE JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NA ORIGEM. COMPETÊNCIA DO STJ. INEXISTÊNCIA. 1. Nos julgamentos de leading cases pelo Plenário do STF - RE 249003 ED/RS, RE 249277 ED/RS E RE 284729 AgR/MG -, aquele Órgão intérprete Maior da Constituição Federal definiu o alcance e conteúdo do direito fundamental à assistência jurídica integral e gratuita prestada pelo Estado, previsto no art. 5o, LXXIV, da CF, conferindo interpretação extensiva ao dispositivo, para considerar que abrange a gratuidade de justiça. (REsp 1584130/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 17/08/2016) 2. Ademais, o CPC/2015 buscou prevenir a utilização indiscriminada/desarrazoada da benesse, ao dispor, no art. 98, parágrafos 5o e 6o, que a gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual ou parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento. Precedente. 3. Com efeito, ainda que se trate de assistido da defensoria pública, isso, evidentemente, não obsta o controle judicial acerca da necessidade de deferimento da gratuidade [total ou parcial] de justiça, tampouco enseja que a parte, intimada a se manifestar acerca da ausência do recolhimento de custas, deixe simplesmente transcorrer in albis o prazo conferido, atuando com desídia ou menoscabo para com o dever de colaborar com a justiça. [...]. (AgInt no TP 1.278/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30/08/2018, DJe 05/09/2018). (sem grifos no original)
Neste caso, conforme exposto, quando interpôs o Recurso de Apelação, o Recorrente não pediu a concessão do parcelamento do preparo recursal; ao contrário, requereu a isenção integral do benefício, que foi indeferido, porque os documentos por ele apresentados não foram suficientes para comprovar que não tem condições de pagar o preparo do Recurso. Seus rendimentos e movimentação bancária são incompatíveis com a concessão do benefício, o qual, conforme disposto na própria Lei de Ritos, deve ser concedido àquele que apresenta insuficiência de recursos para pagar as custas do processo.
Assim, não é possível o acolhimento do pedido de parcelamento neste momento; primeiro, porque o prazo para o pagamento do preparo é peremptório; segundo, porque a concessão dos benefícios previstos no artigo 98, do CPC tem efeito ex nunc.
Aliás, se assim não fosse, ele (o prazo) poderia ser dilatado por inúmeros e inviáveis pedidos de concessão de benefícios, sem que a parte pagasse qualquer valor, pois os efeitos da concessão retroagiriam indefinidamente.
Em outras palavras, para estender o prazo do pagamento do preparo não recolhido depois de indeferido o benefício da gratuidade, bastaria à parte deduzir novo pedido de gratuidade em outra modalidade prevista no artigo 98, da Lei de Ritos (parcial, com desconto ou o parcelamento), o que não se pode admitir.
Par ilustrar:
Preparo. Justiça gratuita. Pedido indeferido por decisão que determinou o recolhimento das custas, sob pena de deserção. Ausência de oportuno recurso e transcurso do prazo de recolhimento. Pedido de parcelamento. Inadmissibilidade. Preclusão da matéria. Precedentes. Agravo interno não provido. (TJ-SP - AGT: 10508870620168260100 SP 1050887-06.2016.8.26.0100, Relator: Augusto Rezende, Data de Julgamento: 05/02/2019, 1a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/02/2019).
AGRAVO INTERNO (ART. 1.021 DO CPC/2015) EM APELAÇÃO CÍVEL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO INTERPOSTO, EM VIRTUDE DA DESERÇÃO. ALMEJADA A RECONSIDERAÇÃO DO DECISUM E A CONCESSÃO DE PRAZO PARA PAGAMENTO DO PREPARO - REJEIÇÃO - REQUERIMENTO OBJETIVANDO O PARCELAMENTO DO PREPARO QUE FOI FORMULADO APÓS O PRAZO CONCEDIDO PARA O SEU RECOLHIMENTO - PRECLUSÃO TEMPORAL EVIDENCIADA - DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-SC - AGV: 03039553820158240020 Criciúma 0303955-38.2015.8.24.0020, Relator: Cláudio Valdyr Helfenstein, Data de Julgamento: 19/04/2018, Quinta Câmara de Direito Comercial). (sem grifos no original)
Diante do exposto, ante a preclusão do pedido de parcelamento do preparo, considerando que o prazo para o recolhimento da verba transcorreu sem que o Apelante cumprisse a determinação, o Recurso de Apelação não comporta conhecimento, pois evidente a falta de preenchimento de requisito extrínseco de admissibilidade, qual seja: o preparo recursal.
Por oportuno, destaco que não há falar em ofensa ao princípio da primazia do julgamento de mérito.
Não olvido que o Código de Processo Civil busca privilegiar, sempre que possível, o julgamento do mérito da causa, assim como é assente que o Julgador não deve se ater à algumas formalidades ou prender-se ao excesso de formalismo. Todavia, isso é válido para aqueles requisitos que não são essenciais para a natureza do ato, o que não é o caso de preparo recursal, que constitui requisito extrínseco de admissibilidade do recurso.
Aliás, exatamente por atenção ao princípio da primazia da resolução do mérito é que o Legislador impõe ao Julgador a intimação prévia da parte para comprovar a necessidade do benefício da gratuidade, antes de indeferir o pedido, o que segui estritamente, bem como concedi o prazo legal para o recolhimento do preparo.
Contudo, o Recorrente optou por insistir na concessão da benesse, formulando pedido de parcelamento depois que o benefício já havia sido indeferido. Ou seja, o julgamento do mérito do Recurso de Apelação está obstado por falha imputada ao próprio Apelante.
Nas palavras do Ministro Benedito Gonçalves:
[...] Não é possível a aplicação do Princípio da Primazia do Julgamento de Mérito na hipótese em que a parte, embora intimada para a regularização de vício no preparo recursal que obstava o conhecimento do recurso, não procedeu à correção do mesmo. Isso porque, embora o referido princípio deva ser prestigiado em todo o processo ajuizado perante o Poder Judiciário, não pode ser olvidado que cabe à parte, ao litigar, observar as regras instrumentais traçadas pelo Código de Processo Civil, que impõe responsabilidades a todos os envolvidos na resolução da controvérsia. Assim, em se tratando de vício que se tornou insanável diante das falhas imputadas ao recorrente, não há falar em aplicação do Princípio da Primazia do Julgamento de Mérito. (AgInt no AREsp 1645942/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 25/03/2021).
Portanto, sem maiores delongas, não conheço do Recurso de Apelação.
Diante do não conhecimento do Recurso, de acordo com a jurisprudência do STJ, é impositiva a majoração dos honorários advocatícios com escopo no artigo 85, § 11, do CPC; logo, majoro os honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 26 de outubro de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora